Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009454-72.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação civil pública de obrigação de fazer de no 1012988-18.2021.8.2021.8.11.0002, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que o Estado de Mato Grosso providencie a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização de cirurgia bariátrica, obedecendo a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS e em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Aduz do agravo interposto que a paciente Aline Aparecida Fritsch foi diagnosticada com obesidade grau II, HAS (hipertensão arterial) e diabete melitus tipo II (CID E60) e que precisa realizar cirurgia bariátrica.
Dispõe o agravante que a solicitação do procedimento cirúrgico foi encaminhada para a Central de Regulação do Estado em 29/07/2020, mas que, apesar do tempo transcorrido e da urgência, não há sequer previsão para sua realização, permanecendo em situação de pendência desde então.
Após, ao ajuizar a ação, foi parcialmente deferida a liminar para realização de cirurgia bariátrica, obedecendo a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS e em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Ocorre que alega a agravante que a saúde da paciente está em risco, de modo que deve ser atribuído ao presente recurso o denominado efeito ativo, a fim de que o Estado de Mato Grosso, ora agravado, seja compelido a cumprir, no prazo máximo de 48 horas, a obrigação de fazer consistente em realizar a cirurgia bariátrica em favor da paciente Aline Aparecida Fritsch, sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor.
O agravo de instrumento veio instruído com documentos.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).
Todavia, dentre os documentos apresentados, em especial o parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT, conclui-se que não há urgência para a realização do procedimento.
Nesse passo, levando em consideração a incerteza sobre a eficácia do medicamento, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), para a concessão do pedido.
Em análise sumária aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Ante o exposto, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado